Tribunal: TJMT
Processo: 1015544-12.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015544-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Super SIMPLES]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUPERMERCADO FORTES BAMBIL LTDA - ME - CNPJ: 09.014.771/0001-02 (APELANTE), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO OCORRÊNCIA — REENQUADRAMENTO — IMPOSSIBILIDADE —
LIMITE DE RECEITA BRUTA QUE ULTRAPASSA VINTE POR CENTO (20%) NO ANO-CALENDÁRIO — CONSTATAÇÃO — EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA —

LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
— OBSERVÂNCIA
—
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.

ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA DECLARATÓRIO DO SIMPLES NACIONAL — NÃO COMPROVAÇÃO —
SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA.

Observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a exclusão do
regime de tributação do Simples Nacional
é obrigatória quando ultrapassado em mais de vinte por cento (20%) o limite de receita bruta no ano-calendário, nos termos do
artigo 29, I; artigo 30, III e IV; e artigo 31, V, todos da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Supermercado Fortes Bambil Ltda. – ME
contra a sentença (Id. 79647078) proferida em

mandado de segurança
.

Assegura que “
é uma pequena empresa
”,
beneficiária do regime de tributação do Simples Nacional
desde o ano de 2007
e
“
que atua no varejo, comercializando produtos do gênero alimentício
”. Contudo, “
em janeiro do ano de 2016, no momento que foi fazer a declaração referente ao Simples Nacional
[...]
, veio uma mensagem de erro no sistema
” com a informação de que, não era mais optante deste regime especial de arrecadação de tributos.

Assevera que em razão da mensagem no sistema, “
ficou impedida de fazer a declaração e o pagamento dos impostos, conforme vinha fazendo
”. De consequência, “
teve que fazer as suas declarações e pagamento dos impostos
” à Fazenda Nacional por meio da Delegacia da Receita Federal – DRF e pelo Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED
Fiscal; já o recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, efetuou por meio de Documento de Arrecadação – DAR junto à Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Afiança que no mês de janeiro de 2017, ao realizar o pedido de reenquadramento junto à Receita Federal, visto que desde janeiro de 2016 não conseguia resolver a questão por meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS), obteve a informação de que não estava excluída do regime, isto é, “
sempre esteve enquadrada
”.

Afirma que em março de 2017, “
recebeu uma notificação da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ, informando que foi excluída do Simples Nacional por omissão de receita, de forma retroativa à data de 31/12/2015
”. Ocorre que, “
sempre fez todos os recolhimentos e declarações de receita, conforme determinado por Lei
”. Com a finalidade de comprovar que “
nunca houve omissão de receita
”, “
interpôs recurso administrativo
”, porém não foi acolhido, e “
as decisões arbitrárias foram mantidas
”.

Acentua que “
as autoridades coatoras, em momento algum, determinou uma fiscalização e/ou abriu um procedimento investigatório para averiguar a suposta omissão de receita
”, bem como jamais “
foi notificada por qualquer infração
.”. Portanto, o apelado a excluiu de forma arbitrária do Simples Nacional, “
não lhe dando chance de defesa
”, uma vez que a exclusão ocorreu em 31 de dezembro de 2015 e, somente foi notificada deste ato, na data de 22 de março de 2017.

Alega que, “
a exclusão não se deu pelo extrapolamento do limite de receita, o que deixa nítido o erro no julgamento. Dessa forma, ficou límpido e claro, que não houve omissão de receita, mas que, supostamente, as receitas foram recolhidas de modo diverso ao que diz a Lei
.”. Ademais, o apelado não mencionou “
qual o artigo da respectiva Lei Complementar 123/2006, que fora infringido, ou seja, deram uma decisão totalmente genérica ausente de fundamentação legal
.”.

Pontua que, a exclusão do Simples Nacional após a sentença, de forma retroativa, “
ofende a coisa julgada, pelo fato que, com o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento
” (no
1006120-69.2017.8.11.0000)
, só poderá ocorrer a exclusão, com data inicial posterior ao “
trânsito em julgado da r. sentença, isto se a mesma não for reformada por este Tribunal
.”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 79647086).

A Procuradoria
-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 86657492), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, em razão da inexistência de direito líquido e certo e de ato ilegal, denego a segurança vindicada.

Sem custas (art. 10, XXII, da Constituição Estadual).

Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/2009).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 79647078 – fls. 3/4).

Pretende a apelante o seu reenquadramento na sistemática do Simples Nacional, referente ao ano de 2016, com a alegação de que:
i
) ocorreu cerceamento de defesa no procedimento administrativo; e
ii
) não houve omissão de receita, visto que declarou e efetuou o pagamento de forma diversa da legislação regente, em razão de erro no sistema declaratório deste regime de tributação.

A apontada ilegalidade estaria materializada no documento nominado
termo de exclusão do Simples Nacional no 33122/1627/68/2017
, datado de
23 de fevereiro de 2017
, cujo teor é o seguinte:

[...] 1. Descrição do fato: A pessoa jurídica acima identificada fica notificada quanto à exclusão do Simples Nacional por omissão de receita bruta, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, no ano calendário a que se referem os documentos relacionados no anexo.

Levantamento realizado utilizando informações de NFe(s) (notas fiscais eletrônicas), NFC-e(s) (nota fiscal de consumidor eletrônica) e CTe(s) (conhecimento de transporte eletrônico) constantes nas bases de dados do Estado e verificação, no Portal do Simples Nacional, da ausência de entrega de PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional) ou entrega com valor informado a menor, e consequente falta de recolhimento dos tributos federais, estaduais e/ou municipais.

Os motivos acima sujeitam a exclusão de ofício por prática reiterada e omissão de receita, com impedimento de nova opção pelo prazo mínimo de 03 (três) anos-calendário e/ou marcação no Sistema de Cadastro da SEFAZ/MT de que ultrapassou o sublimite estadual.

2. Informações contidas nos anexos: No anexo I estão discriminados os documentos fiscais eletrônicos que compõem a Receita interna auferida pelo contribuinte e no anexo II estão discriminados os documentos fiscais eletrônicos que compõem as devoluções efetuadas pelo contribuinte.

3. Quadro demonstrativo: apresenta as informações consolidadas da Receita Bruta auferida pelo contribuinte (Receita Bruta = Receita Interna - Devoluções) e do valor da receita bruta declarada pelo contribuinte no PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório).

Período referência

Receita interna

Devoluções

Receita Bruta

PGDAS-D

01/01/2016

218.018,82

218.018,82

Entregue zerado

01/02/2016

288.395,75

288.395,75

Não entregue

01/03/2016

305.066,21

305.066,21

Não entregue

01/04/2016

331.026,04

331.026,04

Não entregue

01/05/2016

296.718,21

296.718,21

Não entregue

01/06/2016

335.362,38

335.362,38

Não entregue

01/07/2016

410.182,28

410.182,28

Não entregue

01/08/2016

332.211,84

332.211,84

Não entregue

01/09/2016

685.615,64

685.615,64

Não entregue

01/10/2016

713.983,29

713.983,29

Não entregue

01/11/2016

288.901,18

288.901,18

Não entregue

01/12/2016

377.702,10

377.702,10

Não entregue

4. Da exclusão: A exclusão da condição de optante e o impedimento

4. Da exclusão: A exclusão da condição de optante e o impedimento de permanência estão fundamentados nos dispositivos legais abaixo:

4.1 –
Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006
:

4.1.1 - Caput e §1o a §1o-D, do Art. 16;

4.1.2 - §3o e incisos I e II do § 15-A do Art. 18;

4.1.3 -
Inciso I, V, e §1o, §6o e §9o do Art. 29
;

4.1.4 -
Inciso III e IV, do Art. 30
;

4.1.5 -
Inciso V, do Art. 31
;

4.1.6 - §3o e caput do Art. 33;

4.1.7 - Art. 34.

4.2 -
Resolução CGSN no 94/2011, de 29 de novembro de 2011
:

4.2.1 - §2o, do Art. 16;

4.2.2 - Alínea d, inciso IV e §6o do Art. 76.

4.2.3 -
Inciso I e §7o do Art. 15

4.2.4 - Art. 17 e 17-A

4.2.5 - Art. 12 e §§ 1o à 6o

4.3 – Lei Estadual 7.098, de 30 de dezembro de 1998:

4.3.1 Art. 17-B e 17-D.

5. Intimação: Fica a pessoa jurídica intimada a regularizar a entrega ou retificar o PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório), recolhendo as eventuais diferenças ou impugnar o presente termo de exclusão no prazo de 30 dias, contados da data da ciência.

A verificação do cumprimento dos termos desta intimação e consequente recolhimento de eventuais diferenças será realizada de ofício, ficando o contribuinte, neste caso, dispensado de apresentar impugnação.

Deve-se utilizar o link e-Process no sítio da Sefaz, modelo "Simples Nacional - Impugnação da Exclusão do Regime apresentando a documentação e fundamentações necessárias para comprovar suas alegações. A apresentação de impugnação não exime a responsabilidade do contribuinte quanto às informações prestadas no Portal do Simples Nacional que permitam a continuidade do recolhimento do ICMS neste ano-calendário ou em anos anteriores, o que poderá ensejar a exclusão e/ou a cobrança retroativa do ICMS devido e não afasta a possibilidade de novas verificações pela SEFAZ/MT, inclusive sobre o período intimado. [...]. (Id. 79647012 – fls. 1/2). [
com e sem negrito no original; e sem transcrições dos significados das siglas no original
].

Vê-se que o ato
está bem fundamentado e com a indicação dos dispositivos legais.

E desse,
a apelante
teve ciência,

tanto que,
na data de 15 de março de 2017,
apresentou impugnação (Id.
79647037 – fls. 1/8), a qual
restou rejeitada pelo seguinte fundamento:

Processo o 5235228/2017

[...] Contribuinte impugnou o termo de exclusão 33122/1627/68/2017 e informa que a empresa fez todos os recolhimentos dos impostos no ano de 2016 do período de janeiro a dezembro como lucro presumido através de DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) os impostos PIS (Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) e fez a declaração da receita bruta através de Sped fiscal (Sistema Público de Escrituração Digital) dos meses de janeiro a dezembro/2016. Por este motivo, alega que fez a declaração do PFDAS
(Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional)
entregue zerado do período de janeiro a dezembro/2016.

Ocorre que o contribuinte em 2016 era optante do Simples Nacional e deveria recolher os tributos conforme a Lei Complementar 123/2016.

[...]

Diante do exposto, indefiro o presente processo, excluindo o contribuinte do Simples Nacional desde 01/2016 por prática reiterada de omissão de receita conforme consta do Termo de Exclusão 33122/1627/68/2016.

Gerência Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Cuiabá-MT, 24 de março de 2017. [...]. (Id. 28295499, fls. 7).
[
sem transcrições dos significados das siglas no original
].

Daí decorrente, verifica-se que
a
exclusão da empresa
Supermercado Fortes Bambil Ltda.

do
Simples Nacional

ocorreu com o regular procedimento administrativo, em observância do contraditório e da ampla defesa; logo não procede a alegação
da ocorrência do cerceamento de defesa.

No caso, o
termo de exclusão do Simples Nacional no 33122/1627/68/2017
(Id. 79647012 – fls. 1/2)
, registra que, a receita bruta da apelante
no ano de 2016, totalizou o montante de R$ 4.583.183,74 (quatro milhões quinhentos e oitenta e três mil cento e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), valor este não impugnado por Supermercado Fortes Bambil Ltda.

Todavia, para efeitos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,

“
consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que
: [...]
II -

no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais)
”, consoante dispõe o artigo 3o, II (redação vigente até 31 de dezembro de 2017, à época dos fatos).

Assim, constata-se que o limite da receita bruta da empresa
Supermercado Fortes Bambil Ltda.
ultrapassou mais de vinte por cento (20%), no ano-calendário 2016,
a autorizar a exclusão do
regime especial de arrecadação de tributos denominado Simples Nacional, “
a partir

do mês subsequente à ultrapassagem
”,
nos termos do
artigo 29, I; artigo 30, III e IV; e artigo 31, V, todos da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
, consoante
fundamenta o termo de exclusão do Simples Nacional no 33122/1627/68/2017.

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:

I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;

[...]

Art. 30.

A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:

[...]

III - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário de início de atividade, o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2o do art. 3o;

[...]

IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no ano-calendário de início de atividade.

Art. 31.

A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:

[...]

V - na hipótese do inciso IV do caput do art. 30:

a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) do limite de receita bruta previsto no inciso II do art. 3o;

[...]

No ponto, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, já decidiu:

[...] Quando ultrapassado o limite de receita bruta prevista na legislação de regência e o contribuinte não comunicar a necessidade de sua exclusão obrigatória do simples nacional, é possível a exclusão de ofício pela autoridade administrativa, conforme estabelecem os artigo 29, inciso I, e artigo 30, inciso IV, ambos da Lei Complementar no 123/2006.

Ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação do mandado de segurança.

Sentença que denegou a segurança mantida. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1014146-64.2016.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 10 de março de 2020).

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade no ato impugnado,
uma vez que
ultrapassado o limite de receita bruta no ano-calendário

por si só
, é razão suficiente para exclusão da apelante do
regime de tributação do Simples Nacional.

Quanto à alegação da
apelante
de que, realizou a declaração
do período de janeiro a dezembro de 2016 no
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
– PFDAS
“
zerado”, em razão de erro neste sistema (Id. 79647080 – fls. 4), constata
-se que
prova alguma apresentou acerca da questão e pretende transformar a sua própria alegação, em prova pré-constituída.

De fato, como bem explicitado na sentença, “
a impetrante não comprovou o erro apresentado no sistema em janeiro de 2016, que justificaria o envio das declarações fora do sistema do Simples, nem demonstrou que buscou resolver o problema durante o ano de 2016, a fim de regularizar sua inscrição
” (Id. 79647078 – fls. 3).

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída do alegado erro no sistema do Simples Nacional, seu próprio testemunho:

[...] Contudo, em janeiro do ano de 2016, no momento que foi fazer a declaração referente ao simples nacional do mês janeiro do corrente ano, iniciou-se os problemas, posto que, apesar da mesma ser optante dessa modalidade de enquadramento empresarial há mais de 09 (nove) anos, veio uma mensagem de erro no sistema, informando que a Impetrante não era optante do simples nacional.

Em virtude dessa mensagem/informação, a Impetrante ficou impedida de fazer a declaração e o pagamento dos impostos, conforme vinha fazendo, desde o ano de 2007.

Por tal motivo, a Impetrante teve que fazer as suas declarações e pagamento dos impostos através de “DRF” para a Fazenda Nacional e as declarações através de “SPED FISCAL”, sendo que o recolhimento do “ICMS” foi efetuado através de “DAR” junto à Secretaria de Estado de Fazendo do Estado de Mato Grosso “SEFAZ”, órgão subordinado ao Impetrado (doc. anexo).

Contudo, no mês de janeiro de 2017, o Impetrante foi fazer o pedido de reenquadramento/reinclusão ao simples nacional junto à Receita Federal, tendo em vista, que desde janeiro de 2016, não estava conseguindo resolver tal problema através do sistema on-line “PGDAS”.

In casu, tal pedido restou malogrado, tendo em vista, que o sistema informou que a Impetrante não estava excluída do simples nacional, ou seja, tal informação do sistema foi equivocada e a impetrante sempre esteve enquadrada no simples nacional conforme antes.

Diante disso, a Impetrante fez as devidas declarações referentes ao exercício do ano de 2016, e, os recolhimentos dos meses de Janeiro e Fevereiro/2017, normalmente conforme vinha procedendo nos anos anteriores. (petição inicial, Id. 79647006 – fls. 2/3).

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

[...] O pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada. [...]. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

No que se refere à alegação de que
a exclusão do Simples Nacional após a sentença, de forma retroativa, “
ofende a coisa julgada
”, em razão do acórdão proferido no agravo de instrumento no
1006120-69.2017.8.11.0000
, que deu provimento ao recurso para deferir a medida liminar consistente no reenquadramento da apelante (Id. 79647080 – fls. 16), anoto que, aquele possuía natureza precária, de modo que está superado pela sentença.

Como bem ensina Theotonio Negrão: “
A sentença substitui a medida liminar; prolatada aquela, esta fica sem efeito, seja qual for o conteúdo do julgado. Concedida a segurança, a liminar perde a eficácia e a tutela judicial passa a resultar da sentença, que é de execução imediata, em razão do efeito meramente devolutivo da apelação;
se denegada, o provimento liminar também não subsiste, cedendo ao disposto na sentença
”. (NEGRÃO, Theotonio e
et al
.

Código de processo civil e legislação processual

em vigor
. 37. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 1832). [sem negrito no original].

[...] Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima.
É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito
ex tunc
, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere.
[...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 608482/RN, relator Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021